Tribunal: TJES
Processo: 0002303-19.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Mental
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002303-19.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença com cópia nas pág. 27/30 do ID 2276419, que, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
LIBERALINA BENEVIDES BARBOZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
julgou procedente o pedido inicial, porém, sem condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo fato de o autor estar assistido pela Defensoria Pública do Estado.

O recurso de apelação (ID 2276419, págs. 33/37) insurgiu-se especificamente em relação à ausência de condenação do ente estadual em honorários sucumbenciais.

O acórdão que julgou o apelo foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

2. Em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

3. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

4. Não se vislumbra, também, tendência de overruling, entendendo o STJ que nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal, existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável. Precedentes.

5. Indevido, portanto, o pagamento da verba pelo Estado, com fundamento no sólido posicionamento jurisprudencial citado.

6. Recurso improvido.

Em seguida, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
recurso especial
no ID 3688163, com contrarrazões do Estado no ID 3962316.

De igual modo, foi interposto
recurso extraordinário
no ID 3688162 pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com contrarrazões no ID 4749241.

Após, a Vice-Presidência do TJES proferiu decisão, no ID 6499298, diante da aparente contrariedade entre o
decisum
impugnado e a questão submetida ao regime da repercussão geral no RE 1.140.005 RG/RJ - TEMA 1.002, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete a novo julgamento em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002).

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença com cópia nas pág. 27/30 do ID 2276419, que, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
LIBERALINA BENEVIDES BARBOZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
julgou procedente o pedido inicial, porém, sem condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo fato de o autor estar assistido pela Defensoria Pública do Estado.

O recurso de apelação insurgiu-se especificamente em relação à ausência de condenação do ente estadual em honorários sucumbenciais.

O acórdão que julgou o apelo foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

2. Em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

3. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

4. Não se vislumbra, também, tendência de overruling, entendendo o STJ que nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal, existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável. Precedentes.

5. Indevido, portanto, o pagamento da verba pelo Estado, com fundamento no sólido posicionamento jurisprudencial citado.

6. Recurso improvido.

Pelo presente, cuida-se de juízo de retratação em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002).

De início, cumpre ressaltar que por ocasião do julgamento ocorrido em 29/08/2022, vigorava o entendimento de que não seriam devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ.

Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Dessa forma, a decisão deste Tribunal está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que, sem delongas, impõe-se exercer o juízo de retratação para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações, em consonância com a regra do art. 1.030, inciso II, do CPC, reexamino a questão controvertida, à luz do entendimento sufragado pelo E. Pretório no RE nº 1.140.005 (Tema 1.002) e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada, de modo a condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da apelante, os quais fixo em R$ 500,00 ( quinhentos reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Por ocasião do julgamento ocorrido, vigorava o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ. Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação.

3.
Recurso conhecido e provido.

Sentença parcialmente reformada para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.